Tribunal: TJMT
Processo: 1039879-43.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039879-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELLEN THIENI DIAS DE CARVALHO MARINHO - CPF: 011.912.231-67 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL OLIVEIRA DIAS - CPF: 043.887.491-92 (AGRAVANTE), LAURA KAROLYNE BORGES PINTO COSTA - CPF: 012.957.091-55 (ADVOGADO), LARISSA MOREIRA MARINHO - CPF: 066.497.591-71 (ADVOGADO), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito. O sinistro ocorreu quando o requerido, conduzindo veículo sob influência de álcool, realizou manobra proibida em sentido contrário e colidiu com a motocicleta do autor, causando-lhe fratura exposta no fêmur e demais lesões graves. O pedido liminar visa ao custeio provisório das despesas médicas, fisioterápicas e de reabilitação necessárias ao restabelecimento da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) quanto à responsabilidade civil do requerido pelo acidente; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) decorrente da necessidade urgente de tratamento médico especializado; e (iii) a questão da reversibilidade da medida cautelar pleiteada.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra inequivocamente a probabilidade do direito invocado. O vídeo da dinâmica do acidente, extraído de câmeras de segurança, revela que o requerido evadiu de via secundária realizando manobra proibida em sentido contrário, colidindo violentamente com a motocicleta da vítima que trafegava regularmente pela via principal.

4. O Boletim de Ocorrência policial, o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e o Auto de Recusa ao Teste de Alcoolemia evidenciam que o requerido conduzia o veículo sob influência de álcool, apresentando sinais visíveis de embriaguez. A condução de veículo automotor sob influência de álcool constitui conduta gravemente culposa, configurando os elementos da responsabilidade civil.

5. O periculum in mora manifesta-se de forma cristalina no caso. A vítima, jovem de dezenove anos, sofreu fratura da diáfise do fêmur com necessidade de procedimento cirúrgico e implantação de prótese metálica. Os laudos médicos prescrevem tratamento fisioterápico contínuo para evitar comprometimento motor permanente e perda funcional do membro afetado.

6. A demora na prestação jurisdicional e a ausência de recursos financeiros para custear o tratamento adequado podem resultar em danos irreversíveis à saúde do requerente, comprometendo definitivamente sua capacidade laborativa e qualidade de vida. A interrupção ou inadequação do tratamento pode acarretar sequelas permanentes.

7. A alegação de irreversibilidade da medida deve ser mitigada no caso concreto, aplicando-se a teoria do risco da irreversibilidade reversa, uma vez que o risco de dano irreparável é maior para o requerente do que para o requerido. A tutela pleiteada possui natureza pecuniária, é limitada, reversível e suscetível de ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada.

Tese de julgamento:

"1. A condução de veículo sob influência de álcool, comprovada por auto de constatação e recusa ao teste de alcoolemia, aliada à manobra proibida documentada em vídeo e boletim de ocorrência, constitui elemento probatório robusto da culpa pelo acidente de trânsito, demonstrando a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência. 2. A necessidade urgente de tratamento médico especializado para fratura de fêmur com risco de sequelas permanentes configura periculum in mora que justifica a concessão de tutela provisória para custeio de despesas médicas, fisioterápicas e de reabilitação. 3. A teoria do risco da irreversibilidade reversa aplica-se quando o risco de dano irreparável é maior para o requerente da tutela do que para o requerido, mitigando o requisito da reversibilidade da medida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput e § 3º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1036204-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2025; TJMT, 1021433-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2025; TJMT, 1029711-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
KAIO GABRIEL OLIVEIRA DIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1079488-07.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS
, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, sob o fundamento de que não restou comprovado o preenchimento simultâneo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

O agravante alega, em síntese, que que o indeferimento da tutela com base em suposta irreversibilidade da medida contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à Justiça, uma vez que o direito invocado decorre de provas robustas e inequívocas constantes dos autos.

Afirma o agravante que restou cabalmente demonstrado o nexo causal entre a conduta ilícita do agravado e os graves danos sofridos em acidente de trânsito ocorrido em 27/05/2025, quando este, conduzindo veículo sob influência de álcool, ingressou de forma irregular em via contrária e colidiu com a motocicleta do recorrente. Relata que o impacto lhe causou fratura exposta no fêmur e demais lesões graves, exigindo cirurgia e tratamento fisioterápico contínuo, o que compromete sua capacidade laboral e subsistência. Argumenta que as provas juntadas — boletim de ocorrência, autos de constatação e recusa ao teste de alcoolemia, vídeo da colisão, confissão extrajudicial e laudos médicos — evidenciam a culpa exclusiva do agravado e a urgência da medida.

Defende que o perigo de dano é manifesto, haja vista o risco de agravamento das sequelas físicas e o comprometimento da própria recuperação, além da ausência de condições financeiras para custear os tratamentos necessários. Aduz que a tutela pleiteada possui natureza reversível, por consistir em obrigação de ressarcimento documentalmente comprovável, não havendo risco de irreversibilidade econômica que sobrepuje a irreversibilidade do dano físico e moral experimentado.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a concessão do efeito ativo previsto no art. 1.019, I, do CPC, para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado arque, de forma provisória, com o custeio integral das despesas médicas, fisioterápicas e de reabilitação necessárias ao restabelecimento do agravante.

Restou indeferido o pedido de concessão de efetivo ativo ao agravo de instrumento (id. 328335865).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
KAIO GABRIEL OLIVEIRA DIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, sob o fundamento de que não restou comprovado o preenchimento simultâneo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, o presente recurso merece integral provimento.

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). No caso em análise, ambos os requisitos se encontram amplamente configurados.

O conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, a responsabilidade civil do agravado pelo sinistro ocorrido em 27/05/2025. O vídeo da dinâmica do acidente (id. 328011357), extraído de câmeras de segurança, revela com clareza solar que o agravado, conduzindo veículo Ford Ranger, evadiu de via secundária realizando manobra proibida em sentido contrário, vindo a colidir violentamente com a motocicleta do agravante que trafegava regularmente pela Avenida Fernando Corrêa da Costa.

O Boletim de Ocorrência n. 2025.167720 (id. 328011355), lavrado pela Polícia Militar, corrobora a narrativa fática, descrevendo minuciosamente que "
o veículo Ford Ranger de cor prata e placa HRG-0104, ao sair da rua três do bairro vista alegre sentido rua pau brasil, quando pela avenida Fernando Corrêa da Costa veio a colidir com um motociclista
". Tal documento oficial possui presunção de veracidade e constitui prova robusta da dinâmica do acidente.

Mais grave ainda, o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (id. 328011369) e o Auto de Recusa ao Teste de Alcoolemia (id. 328011368) evidenciam que o agravado conduzia o veículo sob influência de álcool, apresentando sinais visíveis de embriaguez e recusando-se ao teste do bafômetro. A condução de veículo automotor sob influência de álcool constitui conduta gravemente culposa, tipificada inclusive como crime no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

As conversas telefônicas e por áudio entre a genitora do autor e a companheira do requerido (id. 328011370 e ss), bem como as tratativas extrajudiciais entre o requerido e a advogada do autor (id. 328011397 e ss), demonstram, ao menos minimamente, um reconhecimento tácito da responsabilidade por parte do agravado, que chegou a propor formas de ressarcimento, ainda que posteriormente frustradas.

Os laudos médicos do Hospital Municipal de Cuiabá (id. 328016861) atestam a gravidade das lesões sofridas pelo agravante: fratura da diáfise do fêmur (CID S72.3), necessitando de procedimento cirúrgico com implantação de prótese metálica e tratamento fisioterápico contínuo. O documento de alta médica prescreve 10 (dez) sessões de fisioterapia motora para fortalecimento, ganho de amplitude de movimento e alongamento, evidenciando a necessidade de tratamento especializado e prolongado.

Portanto, em sede de cognição sumária, própria da tutela de urgência, restam suficientemente demonstrados os elementos da responsabilidade civil: conduta culposa (condução sob influência de álcool e manobra proibida), dano (fratura de fêmur e demais lesões) e nexo causal (colisão decorrente da manobra irregular do agravado).

O
periculum in mora
manifesta-se de forma cristalina no presente caso. O agravante, jovem de apenas 19 (dezenove) anos, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade física e financeira. As sequelas da fratura de fêmur demandam tratamento fisioterápico imediato e contínuo para evitar comprometimento motor permanente e perda funcional do membro afetado.

A demora na prestação jurisdicional e a ausência de recursos financeiros para custear o tratamento adequado podem resultar em danos irreversíveis à saúde do agravante, comprometendo definitivamente sua capacidade laborativa e qualidade de vida. O próprio relatório médico adverte sobre a necessidade de "
carga liberada conforme aceitação de dor
" e "
fisioterapia motora para fortalecimento, ganho de ADM, alongamento
", evidenciando que a interrupção ou inadequação do tratamento pode acarretar sequelas permanentes.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente à concessão de tutela de urgência em casos análogos, quando demonstrada a probabilidade do direito e a urgência do tratamento médico:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE PRELIMINAR DEMONSTRADA.
RATEIO DAS DESPESAS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir 3.
Demonstrada a probabilidade do direito do agravante pela análise dos documentos juntados (laudo da PRF, boletim de ocorrência e inquérito policial), que atribuem, em cognição sumária, culpa ao motorista da empresa agravada
. 4. Evidenciado o perigo de dano em virtude do estado de saúde do agravante, submetido a cirurgias e tratamento médico multidisciplinar,
sendo necessária a manutenção das despesas para preservação da vida e saúde
. 5. A concessão da tutela de urgência é medida que se impõe para determinar o custeio do tratamento médico, mediante comprovação das despesas nos autos, possibilitando a fiscalização pelas rés. 6. A alegação de ausência de interesse recursal não se sustenta, pois não há comprovação nos autos de que o custeio seja integral e contínuo. 7. A discussão quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade pelo custeio da perícia deverá ser analisada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para confirmar a tutela antecipada recursal deferida, determinando o custeio do tratamento médico e hospitalar do autor pelas rés, mediante comprovação nos autos. Tese de julgamento: "1.
Em demandas indenizatórias por acidente de trânsito, estando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico.
2. A alegação de ausência de interesse recursal não se sustenta na ausência de comprovação de custeio integral das despesas médicas pelo réu." (TJMT, 1036204-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025 - destaquei).

“Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos. Tutela De Urgência. Tratamento Médico Decorrente de Acidente de Trânsito.
Recurso Desprovido. (...) III. Razões de decidir 3.
A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC/2015, estando suficientemente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.
4.
O conjunto probatório (boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez, confissão parcial do agravante e fuga do local) confere verossimilhança à versão do Agravado e reforça a plausibilidade jurídica da pretensão indenizatória.
5. O perigo de dano é evidente, pois
os procedimentos médicos são urgentes e essenciais à reabilitação funcional do Recorrido, especialmente diante das fraturas no fêmur e na mandíbula
. 6. A alegação de incapacidade econômica do agravante não está amparada por provas robustas, sendo insuficiente para afastar a obrigação, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015. 7. A medida imposta é pecuniária, limitada, reversível e suscetível de ressarcimento, não configurando risco de irreversibilidade nem violação à paridade de armas. IV. Dispositivo 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1.
A probabilidade do direito e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico, quando amparada por indícios objetivos de responsabilidade civil e urgência comprovada.
2. A alegação de incapacidade financeira para cumprimento da obrigação imposta em fase de tutela de urgência exige demonstração inequívoca e documental do comprometimento da subsistência do devedor, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300”. (TJMT, 1021433-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TUTELA DE URGÊNCIA.
PENSÃO PROVISÓRIA. LUCROS CESSANTES.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS.
TEORIA DO RISCO DA IRREVERSIBILIDADE REVERSA.
RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A probabilidade do direito resta evidenciada pelos documentos acostados aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência, que registra que o agravado conduzia o veículo sob influência de álcool, com resultado positivo no teste do etilômetro, configurando conduta gravemente culposa, o que indica sua responsabilidade pelo acidente.
4. O perigo na demora encontra-se demonstrado pelos documentos médicos que comprovam as graves lesões sofridas pela agravante, incluindo múltiplas fraturas que exigiram diversas intervenções cirúrgicas, impossibilitando-a de trabalhar por tempo indeterminado, comprometendo sua subsistência e de sua filha menor. 5.
A irreversibilidade dos efeitos da decisão, prevista no art. 300, § 3º, do CPC, deve ser mitigada no caso concreto, aplicando-se a teoria do risco da irreversibilidade reversa, uma vez que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação é maior para as agravantes do que para os agravados.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1.
A condução de veículo sob efeito de álcool, comprovada por teste de etilômetro, constitui forte elemento probatório da culpa pelo acidente de trânsito, justificando a concessão de tutela provisória para pagamento de pensão alimentícia.
2. A impossibilidade da vítima de exercer atividade remunerada em razão de graves lesões decorrentes de acidente de trânsito justifica a concessão de pensão provisória até sua total recuperação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RR - AgInst: 9000403-96.2020.8.23.0000, Rel. Jefferson Fernandes da Silva, j. 31/07/2020; TJ-MT - AgInst: 1012360-64.2023.8.11.0000, j. 28/11/2023”. (TJMT, 1029711-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025 - destaquei).

Diante do exposto, verifico que o juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência, desconsiderou o robusto conjunto probatório constante dos autos e aplicou de forma rígida e inadequada o conceito de irreversibilidade da medida, frustrando a finalidade protetiva da tutela provisória.

A negativa de tutela de urgência em casos como o presente equivale a negar efetividade à jurisdição e a perpetuar o sofrimento da vítima, em flagrante violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
DEFERIR
a tutela de urgência pleiteada, determinando que o agravado
WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS
arque, provisoriamente, com o custeio integral das
despesas médicas, fisioterápicas e de reabilitação necessárias ao restabelecimento do agravante

KAIO GABRIEL OLIVEIRA DIAS
, mediante comprovação documental nos autos, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026